Tribunal: TJES
Processo: 5000277-69.2023.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000277-69.2023.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CARMELITA FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI. ATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. NULIDADE. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. PERÍCIA TÉCNICA, INOCUIDADE. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação movida por CARMELITA FERREIRA DA SILVA em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, através da qual alega que em setembro/2021 tomou conhecimento de um Termo de Ocorrência de Inspeção com a constatação de suposta irregularidade, pelo que teve o nome protestado, razão pela qual postula a nulidade do TOI, a declaração de inexigibilidade do débito, exclusão do protesto e reparação moral”.
2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial: A) declarar a nulidade do TOI n.º 9066014 e a inexigibilidade do débito dele decorrido, B) Confirmar a tutela deferida nos autos, C) Condenar a requerida na obrigação de cessar as cobranças, juros ou encargos originários do débito referente ao TOI e D) Condenar a requerida no pagamento de R$5.000,00 em danos morais.
3. Através de recurso inominado, a parte Ré suscita preliminar de cerceamento de defesa/incompetência do juizado em razão de necessidade de perícia técnica e pleiteia no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte Autora, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.
4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).
5. Rejeito a preliminar suscitada uma vez que a produção da prova requerida pela parte Recorrente encontra-se prejudicada. Retira-se dos autos que o TOI foi confeccionado no ano de 2021, tendo ocorrido a substituição do medidor de energia pela requerida. Nesse sentido, torna-se impossível a produção da prova, de forma que deveria ter sido realizada no momento da visita técnica nos termos da resolução da ANEEL e apresentada nos autos como prova documental.
6. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a parte Ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte Autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada acerca do ponto: “Com efeito, quanto o TOI em que pese as alegações defensivas, convém destacar que a requerida, ao promover inspeção em unidade consumidora, caso constate, a ocorrência de irregularidade, deve lavrar os TOI com observância rigorosa das prescrições do art. 590 e 591 da Resolução 1.000 de 2021 da ANEEL, e em que pese sua tentativa de demonstrar que todo o procedimento foi realizado nos termos da resolução, o que se observa nos autos é que o TOI em questão não cumpriu com tais determinações legais, com registro de que este tipo de ocorrência dada sua gravidade se faz necessário lastro probatório robusto [...] Se observa do termo juntado que a parte autora não acompanhou a inspeção, assinando apenas os prepostos da requerida, que não podem ser considerados testemunhas de acompanhamento, uma vez que é elaborado e realizado por estes, não se desincumbindo do ônus da prova de que a inspeção foi adequadamente realizada com acompanhante da inspeção, ou ainda que houve recusa, com assinatura de testemunha, sendo produzida de forma unilateral, com elaboração sem a ciência do requerente e sem vídeo de acompanhamento para atestar como foi realizado todo o procedimento. Nesse diapasão, em relação a constatação da irregularidade que se tem nos autos é a versão unilateral da ré, a mera síntese do que teria sido encontrado na unidade consumidora pelo preposto da requerida, sem gravações, sem a possibilidade de atestar a condução da inspeção não justifica a autuação, pois embora se sabia que o “desvio de energia” (conduta considerada crime de estelionato pela jurisprudência) é prática comum no Brasil, o que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas consumida, caberia à ré elaborar o TOI com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL”.
7. No referente aos danos morais, este encontra-se devidamente caracterizado e fundamentado no ato sentencial recorrido: “Por fim, em relação ao pedido de indenização por danos morais, considerando que a autora prova, através de certidão (id. 23150371), que teve o nome negativado em decorrência do débito supramencionado, declarado nulo e indevido, bem como o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer a existência de lesão moral presumida decorrente do protesto indevido (negativação, protesto, inscrição em dívida ativa...) por violar a honra objetiva do indivíduo, ligado ao direito de crédito, é necessário reconhecer a existência de violação a direito personalíssimo e, relativamente ao quantum indenizatório, considerando que ao fixá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, fixa-se indenização no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido”. Dessarte que, a condenação exarada na quantia de R$5.000,00 encontra-se em consonância com o caso concreto, princípio da razoabilidade e proporcionalidade e os demais votos proferidos por esta 2ª turma, de forma que não merece reforma.
8. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.
9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)